Tribunal: TCU
Processo: 008.600/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3739/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 93, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, da IN/TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 8.341,25, em 14/11/2004, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, dando ciência desta deliberação ao FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.600/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mauricio Humberto Fornari Moromizato (XXX.623.278-XX) 1.2. Unidade: Município de Ubatuba/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há